Tribunal: TCU
Processo: 041.854/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 135/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.854/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elissa Ayumi Okuno (XXX.967.039-XX); Gabriel Caetano Pereira (XXX.042.049-XX); Gilmar Alves de Holanda (XXX.495.641-XX); Maraisa Aparecida da Costa (XXX.979.219-XX); Paulo Prieto Y Schwartzman (XXX.227.729-XX); Sandra Helena Barriga de Holanda (XXX.525.442-XX); Syrlene Bernardes Santana (XXX.483.562-XX); Williana Rodrigues dos Santos (XXX.251.991-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.